Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-61.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000482-61.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASA DO CAMPO W. N - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado(s)
:
POLLYANA MARLY GONCALVES ALVES, JOAO GILBERTO DANTAS OLIVEIRA, AILTON SANTOS ALEXANDRINO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO DE MELO MARTINI, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, FABIO RIVELLI, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO QUANTO A PROVA DE QUITAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE RECEBÍVEIS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS EXTINÇÃO DO DÉBITO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM REJULGAMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CASA DO CAMPO W. N. COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (ID 87068987) contra Acórdão (ID 84221450) que negara provimento à Apelação Cível (ID 59293526), mantendo sentença de improcedência. A embargante aponta omissão relevante do julgado quanto à análise de prova documental posterior à sentença, mas anterior ao Acórdão, consistente em Declaração de Quitação emitida pelo próprio Banco réu. Requereu efeitos infringentes. Adicionalmente, requereu o desentranhamento da petição de ID 86350211, por pertencer a processo diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão incorreu em omissão relevante ao desconsiderar documento novo e essencial à apreciação da Apelação Cível; e (ii) estabelecer, diante do reconhecimento da omissão, se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e o consequente rejulgamento do recurso de apelação, à luz da prova de quitação da dívida e da ilegalidade na retenção de valores pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Declaração de Quitação de Dívida (ID 60892300), emitida pelo próprio Banco Bradesco após a sentença, mas antes do julgamento do recurso, comprova de forma inequívoca a extinção da obrigação que justificava a retenção de recebíveis, sendo elemento novo e essencial ao deslinde da controvérsia.

O Acórdão embargado incorre em omissão grave ao não apreciar esse documento, limitando-se à análise da documentação constante da inicial, contrariando o dever de apreciação integral das provas constantes dos autos, inclusive as supervenientes à sentença (CPC, art. 1.013, § 1º).
Também foi omitida a análise de correspondência eletrônica em que o preposto do Banco admite erro de processamento e promete a regularização, corroborando a falha na prestação do serviço.
A omissão de tais provas impõe a concessão de efeitos infringentes, autorizando o rejulgamento da Apelação, com a reforma integral da sentença.
Restando comprovada a retenção de R$ 71.089,90 após a quitação do contrato, configura-se ato ilícito e falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores.
A retenção indevida de capital de giro de empresa de pequeno porte, com impacto direto em sua operação e protestos de títulos, configura dano moral indenizável, nos termos da Súmula 227/STJ.
Verificado o equívoco de protocolo da petição de ID 86350211, oriunda de processo estranho aos autos, é cabível seu desentranhamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Configura omissão relevante, apta a ensejar embargos de declaração com efeitos infringentes, a ausência de análise de documento novo e decisivo juntado no bojo da apelação, especialmente quando esse documento comprova a quitação da obrigação objeto da lide.
A retenção de valores por instituição financeira após a quitação do débito original constitui ato ilícito, ensejando reparação por danos materiais e morais.
A pessoa jurídica de pequeno porte pode ser indenizada por dano moral quando comprovado que a retenção indevida de capital de giro comprometeu sua operação e causou protestos de títulos, afetando sua honra objetiva.
Petição protocolada por erro em processo diverso deve ser desentranhada por ausência de pertinência com a lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.013, § 1º, e 85, § 2º; CC/2002, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
E
mbargos de
D
eclaração nº 8000482-61.2020.8.05.0043
, em que figura como embargante
CASA DO CAMPO W. N- COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

e
como Embargados
BANCO BRADESCO S.A. e a CIELO S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.